Tribunal: STF
Processo: ARE 1174623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 4, pp. 70/71):
    “AÇÃO DE COBRAÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINACEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ROYALTIES. ARTIGO 9º DA LEI 7.990/89. REPASSE MANTIDO PELO ARTIGO 48 DA LEI 9.478/97. NÃO É ATRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO CENSURAR O MECANISMO DE PAGAMENTO ADOTADO PELO LEGISLADOR, QUE GOZA DE DISCRICIONARIEDADE PARA REGULAR A “NORMA CONSTITUCIONAL NÃO AUTO-APLICÁVEL” ENCONTRADA NO ARTIGO 20, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 9º DA LEI 7.990/90 É CONSTITUCIONAL, POIS NÃO VERSA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE RECEITA PERTENCENTE AO ESTADO PARA O MUNICÍPIO. SE, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, (I) É A LEI ORDINÁRIA QUEM FIXA OS PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A CADA ENTE FEDERADO E (II) O LEGISLADOR, NO LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, DETERMINA QUE ENTRE OS VALORES PAGOS DIRETAMENTE AOS ESTADOS ESTÁ COMPREENDIDA UMA PARCELA QUE DEVE SER TRANSFERIDA AO MUNICÍPIO, ENTÃO TAL PARCELA NÃO PERTENCE (NEM NUNCA PERTENCEU) ORIGINARIAMENTE AO ESTADO, MAS SIM AO MUNICÍPIO. SEGRAGA-SE APENAS A FORMA DE RECEBIMENTO, NÃO A TITULARIDADE DO CRÉDITO. EM OCASIÃO ANTERIOR, ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHEU O ENTENDIMENTO DE QUE O ARTIGO 9º DA LEI 7.990/89 TEVE O SEU CONTEÚDO ESVAZIADO APÓS A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 7º DO MESMO DIPLOMA LEGAL, OPERADA PELO ARTIGO 83 DA LEI 9.478/97. SUCEDE QUE NAQUELE PRECEDENTE JUDICIAL NÃO FOI ANALISADO O ARTIGO 48 DO MESMO DIPLOMA LEGAL SUPERVENIENTE, O QUAL IMPÕE EXPRESSAMENTE A UTILIZAÇÃO DOS “CRITÉRIOS ESTIPULADOS PELA LEI 7.990”. NESTE CENÁRIO, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 9.478/97, É FORÇOSO CONCLUIR QUE, NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48, PERMANECEM APLICÁVEIS OS CRITÉRIOS DA LEI 7.990/89 E O REPASSE PREVISTO NO SEU ARTIGO 9º. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO IMPLICARIA ALTERAÇÃO DIRETA DOS PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS PELO LEGISLADOR A CADA ENTE FEDERADO, EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, pp. 4-6). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, 5º, LIV, LV; 18; 20, § 1º; 24, I, § 1º; 25; 37; 60, § 4º, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do julgado, visto que “Proferida decisão em torno da apelação ressentiu-se o acórdão de analisar, em sua totalidade e com a profundidade necessária, os argumentos lançados pelo Apelante...” (eDOC 6, p. 20).
    Aduz-se, no mérito, que “em razão da previsão constitucional, somente os Estados e os Municípios que sofram interferência decorrente da produção recebem os rayalties de acordo com a Lei 9.478/97.” (eDOC 6, p. 24)
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso assentando que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa (eDOC 6, p. 73-75). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Quanto à matéria de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação ordinária, asseverou (eDOC 4, p. 75 e eDOC 5 , pp. 1-9):
     “Dentre os diplomas legais suscitados pelo Demandante, desta sorte concernentes ao direito material pleiteado, importa destacar o artigo 2º da Lei 8.001/90, alterado pela Lei 9.993/00 (esta com finalidade estrita de ‘destinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico recursos oriundos da compensação financeira’ - art. 1º, Lei 9.993/00):
    Lei 7.990/89:
    (…) 
    De antemão, é crucial observar que, isoladamente considerados, os dispositivos supra referidos não disciplinam a posição dos sujeitos ativos e passivos das relações obrigacionais decorrentes da “compensação financeira”, mas apenas destacam os percentuais aplicáveis no cálculo do valor, conforme o bem natural explorado.
    Originariamente, a Lei 2.004, de 1953 (portanto anterior à Constituição Federal Vigente) traçava as regras gerais da Política Nacional do Petróleo e determinava que os Estados repassassem aos Municípios parte da receita decorrente da exploração de recursos naturais – e não se utilizava, à época, a expressão “compensação financeira”:
    Lei 2.004/53:
    (…) 
    Posteriormente, a Lei 3.257/57 alterou o dispositivo transcrito e o mecanismo de recebimento da receita, determinando que o pagamento seria realizado diretamente ao beneficiário:
    Art. 27 (…) 
    Em período mais recente, a legislação ordinária buscou amoldar-se aos ditames da Constituição Federal de 1988.
    Sob a égide da nova ordem constitucional, o regime de pagamento foi mais uma vez modificado, e o artigo 7º da Lei 7.990/89 conferiu nova redação ao artigo 27 da Lei 2.004/53, valendo-se da terminologia “compensação financeira”, prevista no artigo 20, § 1º da Carta Magna:
    Art. 7º (…) 
    O dispositivo legal supra transcrito foi claro ao atribuir à sociedade explorada o dever de pagar diretamente aos beneficiários os valores calculados conforme os critérios legais. Nada obstante, o artigo 9º da Lei 7.990/89, destacado pelo Município requerente, consagrou disposição assaz relevante:
    (…)
    A constitucionalidade do artigo 9º deste Diploma é questionada pelo Estado Réu.
    (…) 
    O artigo 9º da Lei 7.990/90 não padece de qualquer vício de constitucionalidade, porquanto inexiste intervenção municipal sobre receitas estaduais. Quando o texto legal não ofende diretamente princípios constitucionais, é vedado ao Poder Judiciário censurar o sistema de pagamento estruturado em lei a partir de opção política do Poder Legislativo.
    (…) 
    Superado este ponto, cumpre memorar que este egrégio Tribunal de Justiça, por manifestação do Tribunal Pleno, já teve a oportunidade de apreciar lide semelhante à ora examinada.
    (…) 
    Naquela ocasião, este egrégio Tribunal Pleno considerou que a Lei 7.990/90 apenas deu nova redação a dispositivos da Lei 2.004/53, a qual vigorou até o instante em que sobreveio a Lei 9.478/97. Destacou-se que o artigo 83 da Lei 9.478/97 revogou expressamente a Lei 2.004/53 e que, via de consequência, restou fulminada também a Lei 7.990/90.
    (…) 
    Negar incidência dos critérios estipulados pela Lei 7.990/89 implicaria manifesta distorção dos percentuais fixados pelo Legislador Federal e, por conseguinte, usurpação da competência atribuída pelo artigo 20, § 1º da Carta Magna ao Legislador Federal – o que, em última análise, ofenderia o princípio da separação dos Poderes.
    (…) 
    Nesse exato sentido, o Decreto Nº 2.705/98, que define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais de que trata a Lei Nº 9.478/97, faz remissão à Lei 7.990/89:
    (…) 
    Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pelo Município Autor é no sentido de julgar “procedente o pedido ora formulado, condenando o Estado da Bahia ao pagamento retroativo dos royalties de até 5% da produção, observando-se o prazo prescricional, ...” (fls. 77). Nada mais justo: nos moldes da fundamentação já destacada, se o município demonstrar, em fase de liquidação, que atende aos requisitos legais exigidos pelo ordenamento jurídico, deverá ser efetuado o repasse devido pelo Estado Réu.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 7.990/1989, Lei 2.004/1953, Lei 9.478/1997 e Decreto 2.705/1998 ). Desse modo, a controvérsia relativa à repartição de rendas entre entes federados, especialmente quanto à existência, ou não, de direito a royalties de exploração de recursos naturais para os municípios, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836463-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7.11.2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017)
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Agência Nacional de Petróleo. Multa. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente